Tribunal: TJES
Processo: 5000332-56.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-56.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FERNANDO ROEPKE JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória de urgência c/c restituição do indébito c/c indenização por danos morais”, ajuizada por Fernando Roepke Junior, que julgou procedente o pedido para: (I) declarar a nulidade do TOI n. 3363151 e dos cálculos de recuperação de consumo dele derivados; (II) determinar o cancelamento da dívida e a abstenção de cobrança sob pena de multa; (III) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos; e (IV) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade do TOI diante das normas regulatórias da ANEEL e do contraditório; (II) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de participação do consumidor na inspeção, somada à falta de comprovação de ciência prévia do TOI, configura violação ao contraditório, conforme previsto nos arts. 590, II, e 591, I e II, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, o que invalida o procedimento administrativo de apuração da suposta irregularidade.

Não havendo prova da legalidade da cobrança, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois configurado o pagamento indevido decorrente de cobrança ilegítima.

O dano moral é presumido em casos de cobrança indevida acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial, sendo o valor fixado (R$ 3.000,00) compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não demonstrada exorbitância ou irrisoriedade no valor da indenização, incabível a sua redução, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 180.362/PE).

Majorada a verba honorária de sucumbência para 15% do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância dos requisitos regulatórios da ANEEL, especialmente quanto à ciência e participação do consumidor na inspeção, invalida o TOI e as cobranças dele decorrentes.

O pagamento indevido com base em cobrança ilegítima impõe a restituição em dobro, nos termos do CDC.

A cobrança indevida de valores relativos a consumo de energia e a ameaça de corte do serviço essencial caracterizam dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais somente pode ser alterado em grau recursal se for manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 927, III; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590, 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/SP (Tema 699), rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgRg no AREsp 180.362/PE,
R
el. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02-08-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000332-56.2023.8.08.0007.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: FERNANDO ROEPKE JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em face da respeitável sentença
id 18089770,
proferida
pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Primeira
Vara
da
Comarca
de Baixo Guandu
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA c/c RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
proposta contra ela por
Fernando Roepke J
ú
nior
,
que julgou procedente a pretensão
do auror
para: “a) DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 3363151), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva de seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome do autor em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, que FIXO em R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais); b) CONDENAR a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor referentes ao TOI n.º 3363151. O valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que os valores foram desembolsados pelo requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento”.

Nas razões do recurso
(id 18089772
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “o TOI é válido e legítimo, seguindo estritamente os procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL, e a parte APELADA teve a oportunidade de solicitar a perícia técnica, mas optou por não exercer esse direito”; 2) “a responsabilidade pelas irregularidades encontradas nos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido pelo texto normativo, razão pela qual o procedimento de inspeção somente apura a existência ou não de irregularidade”;
3) “é patente a exigibilidade da cobrança realizada pela EDP, bem como da legalidade do procedimento realizado pela EDP que apurou a existência de irregularidades no equipamento de medição que ocasionaram no registro a menor do consumo do imóvel em que reside a parte APELADA”; e 4) “Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a condenação por danos morais, necessária a drástica redução do quantum indenizatório, posto que o valor arbitrado em sentença claramente denota enriquecimento sem causa”.

Requereu o provimento do recurso “para reformar r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, uma vez demonstrado que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente”.

O recurso não deve ser provido.

O
art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível
o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
Os destaques em negrito são de minha autoria.

No caso, tenho por configurada a violação do contraditório porque
conforme foi salientado na respeitável sentença recorrida “não houve o acompanhamento da inspeção pelo consumidor ou por terceiro, o que demonstra a irregularidade do procedimento por afrontar o artigo 591, I, da Resolução 1.000/2021. Extrai-se do TOI de ID n.º 34277033 a informação de ‘cliente ausente’, não havendo comprovação, sequer menção, de que houve recusa do consumidor em acompanhar o procedimento (na forma do §2º do artigo supramencionado). No caso dos autos, ainda, outro direito cerceado ao consumidor foi o de pedir perícia (art. 590, II, Resolução n.º 1.000/2021), pois não restou comprovado que a requerida tenha lhe enviado previamente o TOI – antes dos cálculos de recuperação –, para que ele pudesse exercer o contraditório, inclusive pedindo a perícia do medidor que fora substituído (art. 591, II, ‘a’ c/c §4º, Resolução n.º 1.000/2021)”.

O dano imaterial está configurado
e o
valor fixado
como indenização (
R$
3
.
0
00,00 –
três
mil
e quinhentos
reais) afigura-se adequado,
atendendo aos critérios da compensação e da punição. Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”, restando
assentado
ainda que “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
2-
8
8-2016,
data da publicação/fonte:
DJe de 16-
0
8-2016).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.